Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE.

Mantém-se a decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima, quando justificada sua necessidade pela notícia de violência praticada pelo reclamante contra ela no ambiente doméstico e familiar, com fundamento no art. 19 da Lei 11.340/2006.

As medidas protetivas de urgência são necessárias à manutenção do bem estar físico, patrimonial e psicológico da vítima, quando inserida em situação de risco, como forma de rompimento do ciclo da violência, de forma a possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional.

Eventual discussão sobre a veracidade dos fatos, sobre sua materialidade ou autoria, deve ser objeto de ação própria.

Pedido da reclamação julgado improcedente.